Tribunal: STF
Processo: ARE 1379430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RUBRICA FC JUDICIAL. REDUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. DECADÊNCIA. ART. 54DA LEI 9.784/99.



    1. A instituição de ensino superior é autarquia federal com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, razão pela qual está apta a ocupar o pólo passivo de demandas ajuizadas por seus servidores públicos.



    2. A competência normativa/regulamentadora atribuída ao Ministério do Planejamento, mormente no tocante a questões orçamentárias, não implica a necessidade de direcionamento da demanda contra a respectiva pessoa jurídica (União).



    3. No exercício do poder/dever de auto-tutela, os órgãos da Administração Pública estão sujeitos ao prazo decadencial de cinco anos para 'anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários', nos termos do art. 54 da Lei n.º 9.784/99. A inexistência de decadência para o exercício do controle externo de legalidade do ato de concessão do benefício é restrita ao Tribunal de Contas da União (fl. 440).



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para o fim exclusivo de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; 37, caput; e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O deslinde da controvérsia foi devidamente analisado na decisão que concedeu tutela de urgência (evento 3), razão pela qual, evitando tautologia, transcrevo-a para integrá-la como fundamentação desta sentença, in verbis:



    "No caso em apreço, a controvérsia estabelecida no presente feito cinge-se à possível incidência do prazo decadencial, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, à violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica quanto ao ato de revisão da parcela remuneratória denominada atualmente de "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG", em cuja base de cálculo é computada a parcela denominada GED (Gratificação de Estímulo à Docência), considerada indevida pela Administração.



    Um dos fundamentos contidos na inicial é que a Associação representativa dos docentes a que pertence o autor conta com provimento judicial transitado em julgado que teria impedido a suspensão da parcela remuneratória discutida no presente feito, à época denominada FC - Funções Comissionadas, e determinado às autoridades impetradas que se abstivessem de efetuar qualquer alteração nos rendimentos dos servidores substituídos sob o fundamento de considerar inválida a Portaria nº 474/87 do MEC (TIT_EXEC_JUD19, evento 1). 



    Nesta portaria restou fixado o critério de que a "remuneração das Funções Comissionadas previstas no Anexo I terá valor igual ao da remuneração do Professor Titular da Carreira do Magistério Superior, em regime de Dedicação Exclusiva, com Doutorado, acrescidas dos percentuais a seguir especificados:...". 



    Tal critério, ao que se verifica dos termos da inicial, vinha sendo adotado pela Universidade de tal sorte que a indigitada função incorporada aos vencimentos dos substituídos passou a ter valor equivalente à remuneração do professor titular da carreira do magistério superior, a tal ponto de também ser incluída em sua base de cálculo a GED (Gratificação de Estímulo à Docência). 



    (...)



    De qualquer sorte, conforme referido na inicial, o autor recebe a parcela objeto da lide, com a GED na sua base de cálculo, desde 09/2004 (mês em que iniciado o pagamento da FC Judicial com a GED na base de cálculo), o que faria incidir o prazo decadencial de 5 anos previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99. 



    Vê-se que a ré manteve o pagamento da parcela discutida por mais de 11 anos, e era decorrente de interpretação administrativa de ato jurisdicional emanado da Justiça Federal, com evidente boa-fé por parte do servidor que auferia a vantagem salarial.



    Assim, não obstante o entendimento de que a aposentadoria somente está perfeitamente acabada por ocasião da última manifestação do Tribunal de Contas ao apreciar sua legalidade, há que se considerar que, no caso concreto, não se trata de decadência do prazo para a revisão do ato de aposentadoria, mas do prazo decadencial de revisar o ato que foi incorporado aos vencimentos do autor quando ainda estava em atividade. Daí se concluir que a Administração não pode ignorar a vantagem para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria.



    Reconhecida a decadência administrativa, ficam prejudicadas as demais questões levantadas relativamente à legitimidade da percepção da vantagem incorporada em valor composto pela Gratificação de Estímulo à Docência -GED.



    Não sobrevindo aos autos elementos capazes de modificar a convicção exarada na decisão que antecipou os efeitos da tutela, por razões de economia processual e racionalidade da atividade judicante, tenho por bem adotar os argumentos já expostos como fundamento desta sentença.



    Ressalto que, conforme informado no evento 22, não chegou a ser implementada a anunciada redução dos proventos, assim como não houve o desconto de qualquer quantia a título de reposição ao erário, não havendo parcelas a serem restituídas judicialmente. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente